Tribunal: STF
Processo: RE 1578149
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 38):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ILICITUDE DAS PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, questionando a legalidade da busca pessoal e veicular realizada sem justa causa, com base apenas no nervosismo do condutor do veículo. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular, realizada  apenas a partir da percepção subjetiva de nervosismo do paciente, é válida e se as provas obtidas dessa forma podem ser utilizadas para sustentar a ação penal. III. Razões de decidir 



    3. A busca pessoal e veicular deve ser fundamentada em justa causa, aferida de modo objetivo e concreto, o que não ocorreu no caso em análise, onde a abordagem foi baseada apenas no nervosismo do paciente. 



    4. A jurisprudência estabelece que a ausência de justa causa para a busca resulta na ilicitude das provas obtidas e de todas as que delas decorrerem, conforme o artigo 157 do CPP 



    5. A descoberta posterior de objetos ilícitos não convalida a busca realizada sem os parâmetros legais exigidos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para reconhecer a invalidade das buscas e a ilicitude das provas, determinando o trancamento da ação penal e a liberdade do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso. Tese de julgamento: 



    "1. A busca pessoal e veicular sem justa causa, baseada apenas em nervosismo, é inválida. 



    2. Provas obtidas de busca inválida são ilícitas e não podem sustentar ação penal".



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC 846.939 /SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.”



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 5º, X e LVI, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que para o caso concreto “inexistem quaisquer dúvidas de que se tratava de prática de tráfico ilícito de drogas em flagrante delito e que a atuação dos agentes públicos se deu em razão de fundadas razões, existente justa causa (e-doc. 50).”



    Acrescenta-se que, 



    “havia fundada suspeita decorrente de fato objetivo, narrado e justificado a posteriori e a atuação dos agentes públicos se coadunou com a proteção dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, pois os agentes públicos viram que o recorrido apresentou nervosismo exacerbado ao perceber a aproximação da viatura policial, mudando de direção repentinamente, o que é algo anormal e denota estar escondendo algo, notadamente tratando-se de patrulhamento em área urbana, o que justificou a abordagem e a busca veicular.”



    Nesse sentido, sustenta-se a inexistência de nulidade, flagrante ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal, de modo que não deva prevalecer a formulação de exigências pelo Superior Tribunal de Justiça que a lei não prevê.



    Ao final, a parte recorrente requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformado o julgadgo e que seja mantido “incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada.”



    Examinados os autos. Decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia civil do Estado de São Paulo de busca pessoal e veicular , as quais culminaram na descoberta de 1.191,98 gramas de “maconha”.



    Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelo TJSP, ao denegar a ordem de habeas corpus (e-doc. 4): 



    “(...) No caso, apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Eldorado, na Rua Indiaporã, na altura do numeral 3520, na cidade e Comarca de São José do Rio Preto, quando visualizaram um veículo Fiat/Palio, cor preta. Diante do nervosismo apresentado pelo condutor de referido veículo, quando percebeu a aproximação da viatura, os agentes resolveram abordá-lo. Durante a revista pessoal de BRUNO, nada de ilícito foi localizado. Na busca veicular, localizaram, debaixo do banco do motorista, uma sacola branca, contendo um 'tijolo' de maconha. Indagado, afirmou que vendia maconha para seus amigos. 



    Como se vê, havia justa causa para a abordagem policial. 



    Ademais, os fatos, em tese, configuram ilícito penal e foram descritos de maneira clara e minudente, trazendo, no bojo do caderno investigativo, provas da materialidade e suficientes indícios de autoria. É o que basta para a deflagração da ação penal. 



    Noutro giro, a tese de ilegalidade da busca pessoal e veicular, inicialmente não verificada, deverá ser comprovada no curso do processo, ficando resguardado ao Juízo da causa, em momento oportuno, a valoração pormenorizada das provas carreadas aos autos. 



    Outrossim, a análise prematura do pleito ora deduzido inviabilizaria a fruição do princípio do contraditório, sufocando o direito da acusação de provar e desenvolver a tese delineada na peça matriz.”



    Ao apreciar o HC nº 978.699/SP, o Ministro relator Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (e-doc. 10):



    (...) “Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para se aferir a existência de constrangimento ilegal. Ademais, o pedido liminar confunde- se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo a quo e ao Tribunal de origem a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, autorizado o envio de senhas que se fizerem necessárias.”



    Posteriormente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu o pedido de habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para reconhecer a invalidade das buscas e a ilicitude das provas, determinando o trancamento da ação penal e a liberdade do paciente, nos termos do voto do Ministro Relator Og Fernandes (e-doc. 38):



    “No âmbito do julgamento do RHC n. 158.580/BA (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tais expedientes. 



    Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita (justa causa) para a realização da busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 



    Fixou-se, ainda, a exigência da chamada referibilidade da medida, ou seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no art. 244 do CPP, notadamente quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    O objetivo é impedir abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações. Por tal motivo, buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, não satisfazem tais exigências. 



    No citado leading case, assentou-se que (i) informações de fontes não identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta (como aquelas apoiadas exclusivamente no tirocínio policial ou a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos), não preenchem o standard probatório exigido, sendo certo que o eventual encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a exigência da fundada suspeita, que deve ser prévia. 



    A violação de tais parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que dela decorrerem em relação de causalidade (§ 1º do mesmo dispositivo). 



    Anoto, ademais, que este colegiado, no HC n. 877.943/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, definiu que não chegam a denotar a fundada suspeita reações sutis como (i) olhar ou desvio de olhar, (ii) levantar ou sentar, (iii) andar ou parar de andar e (iv) mudar a direção ou o passo.



    Entretanto, no mesmo julgamento, considerou-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. 



    Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 



    Em outros casos, como no AgRg no HC n. 846.939/SP, com relatoria para o acórdão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a evasão do acusado avistado em ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao ver a guarnição policial, também foi apta a considerar ultrapassado o mero subjetivismo e indicativo da existência de fundada suspeita de que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. No caso em análise, o que se depreende da narrativa fática desenhada nos autos é que a busca pessoal e veicular foi fundamentada simplesmente na percepção subjetiva dos policiais de que o paciente apresentava "nervosismo exacerbado". 



    Dentro desse cenário, não vislumbro a necessária justa causa, aferida de modo objetivo e concreto, a amparar as medidas adotadas pela polícia em face do paciente.



    Destarte, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de buscas pessoal e veicular irregulares, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157 e seu §1º, do CPP). 



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do habeas corpus, devendo, contudo, ser concedida a ordem,  de ofício, a fim de reconhecer a invalidade das busca pessoal e veicular, e a consequente ilicitude das provas por tais meios obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade delitiva, no trancamento da ação penal, determinando que o paciente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.”



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que as buscas pessoal e veicular não ofenderam a Constituição Federal. Explico.



    Sobre a abordagem policial em via pública em casos como o destes autos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).



    Na espécie, destacou-se que o recorrido estava dentro de um veículo Fiat/Palio em local em que a equipe realizava patrulhamento, tendo apresentado comportamento suspeito ao revelar nervosismo com a presença policial.



    Em razão desse indício objetivo e de declaração do autuado no sentido de que praticava o tráfico, os policiais se dirigiram à residência do recorrido, onde foram encontrados as demais drogas.



    Em decorrência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acertadamente, concluiu pela higidez da atuação policial e dos elementos de prova obtidos mediante a busca pessoal e veicular.



    Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 



    4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.” (RE nº 1.533.503-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/5/25).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.557.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/7/25; no RE nº 1.547.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/25; no RE nº 1.549.737, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 21/5/25; e no RE nº 1.547.704, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/5/25.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas mediante busca pessoal e veicular



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente